Tribunal: TJDFT
Processo: 0702352-78.2025.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ACORDO COM CODEVEDOR SOLIDÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. MESMO DESDOBRAMENTO FÁTICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela plataforma ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.029,34, a título de danos materiais e da importância de R$ 1.000,00, em reparação por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID76466677). Foram ofertadas contrarrazões (ID 76466680).
3. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação das rés ao pagamento de R$ 3.029,34 e de R$ 20.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que adquiriu da plataforma ré passagens aéreas para o trecho Brasília - Viracopos - Guarulhos – Porto Alegre, com partida no dia 10/01/2025. Informou que desembarcou em Viracopos e, para embarque em Guarulhos, foi necessário deslocamento intermunicipal, de grande distância, frequentemente comprometido por trânsito intenso. Destacou que perdeu o voo em razão do tempo de deslocamento entre os aeroportos, que se mostrou incompatível com o horário estipulado pelas empresas. Discorreu que adquiriu as passagens com direito de realocação em outro voo, sem custos adicionais, em caso de perda de conexão. Pontuou que companhia aérea ré se recusou a realizar sua realocação em outro voo e que teve que adquirir novo bilhete pelo valor de R$ 3.029,34. Sustentou que suportou danos materiais e morais.
4. Em suas razões recursais, a plataforma recorrente alegou que o acordo celebrado entre o autor e a companhia aérea ré dá por integralmente satisfeita a pretensão deduzida na inicial, implicando a extinção da obrigação em sua totalidade e ocorrendo a perda superveniente do objeto da ação. No mérito, afirmou que a manutenção da condenação impõe uma dupla compensação pelo mesmo fato ilícito, acarretando enriquecimento sem causa do autor. Argumentou que o autor obteve a compensação decorrente da perda da conexão e da necessidade de aquisição de nova passagem. Defendeu que a gestão do tempo de deslocamento entre os aeroportos era de responsabilidade do passageiro e que a garantia de realocação em outro voo se destina a eventos que fogem do controle do consumidor e estão ligados à operação aérea. Sustentou que não houve falha na prestação do serviço e que os danos materiais e morais já foram indenizados em razão do acordo firmado. Requereu a extinção do feito, com julgamento de mérito em razão da celebração do acordo ou, alternativamente, a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão são: (i) a perda superveniente do objeto da ação; (ii) a responsabilização da ré por defeito na prestação do serviço, em razão da perda da conexão; (iii) a ocorrência de danos materiais e morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Preliminar de falta de interesse de agir. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. O interesse de agir consubstancia-se na necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático. No caso, o autor busca a condenação ao pagamento de R$ 3.029,34, a título de danos materiais e de R$ 20.000,00, em reparação por danos morais, sob o mesmo desdobramento fático, qual seja a perda de conexão em razão do deslocamento entre os aeroportos. O consumidor celebrou acordo com a corré solidária Azul, pelo valor de 6 vouchers, cada um correspondente a uma passagem de ida e volta, em tarifa específica, para qualquer trecho doméstico operado exclusivamente pela companhia aérea ré. A transação abarcou todo o conteúdo da fundamentação do pedido inicial, incluindo a quitação da obrigação, nos termos do item 2 do acordo (ID 76466664, p.4). Ademais, o acordo homologado atingiu a pretensão reparatória em relação à plataforma recorrente, uma vez que decorreu do mesmo desdobramento fático, não havendo repartição entre as condutas tidas por ilícitas das fornecedoras do serviço questionado.
7. Na espécie, o autor, por ocasião do acordo, deu a quitação quanto aos pedidos de reparação de danos morais e materiais, objeto da ação, implicando a perda superveniente do interesse de agir. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para extinguir o processo em face da Booking em razão da perda superveniente do interesse de agir, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.
9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.